Tribunal: STF
Processo: RE 111152
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
ICM. PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. ART. 293 DO REGULAMENTO DO ICM DO
ESTADO DE SÃO PAULO. CTN, ART. 97, III.
EMBORA SEJA POSSIVEL, POR FICÇÃO LEGAL, FIXAR-SE COMO SAIDA DA
MERCADORIA MOMENTO DIFERENTE DAQUELE EM QUE TAL REALMENTE SE
VERIFIQUE, SOMENTE SERIA ISSO ADMISSIVEL EM DECORRÊNCIA DE LEI, NA
CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO INC. III, DO ART. 97, DO CTN. DESTE
MODO, NÃO E DE PREVALECER A REGRA DO ART. 293 DO REGULAMENTO DO ICM
DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE FIXA A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO
ALUDIDO TRIBUTO ANTES DA REMESSA DA MERCADORIA.